Tribunal: TJSP
Processo: 1001225-82.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Compra e venda de móveis planejados. Relação de consumo (artigos 2o e 3o, do CDC). Inadimplemento do contrato. Fabricante que também integra a cadeia de consumo. Solidariedade dos agentes integrantes da cadeia de fornecimento. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Compra e venda de móveis planejados. Relação de consumo (artigos 2o e 3o, do CDC). Inadimplemento do contrato. Fabricante que também integra a cadeia de consumo. Solidariedade dos agentes integrantes da cadeia de fornecimento. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC). Perícia não realizada por omissão da parte ré no pagamento dos honorários. Ônus da prova de que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Comprovados os alegados vícios nos produtos e serviços contratados. Danos materiais. Ausência de lastro das despesas incorridas pela parte autora, para realização dos reparos em decorrência da falha na prestação de serviço da parte ré. Dano que não se presume e é medido por sua extensão (artigo 944, do CC). Afastamento. Danos morais. Ocorrência. Angústia e transtorno evidentemente gerados pelas atitudes da parte ré. Desvio produtivo. "Quantum" arbitrado em valor razoável e proporcional ao dano experimentado e condições econômicas dos envolvidos, sem descuidar da função pedagógica, não importando enriquecimento ilícito da parte autora. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.